Tribunal: TJDFT
Processo: 0701322-13.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. REQUISITOS DO ARTIGO 524,IV DO CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo interno. Agravo contra decisão que indeferiu a liminar (ID 20827341). Há similitude entre as matérias tratadas no agravo de instrumento e no agravo interno, as razões recursais são apreciadas conjuntamente, pelo que resta sem objeto o agravo interno. Agravo interno prejudicado.
3 – Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Nulidade de intimação. Verossimilhança do direito. Risco de dano irreparável. No presente caso, embora o recorrente não tenha sido intimado da decisão que rejeitou o cumprimento de sentença, ele opôs embargos de declaração contra a decisão supostamente passível de nulidade. Ademais, o embargo de declaração interposto foi recebido pelo juiz processante, o que permite concluir estar ausente qualquer prejuízo ao executado, uma vez que foi assegurado a ele o exercício do seu direito de defesa. Assim sendo, não se mostra necessária a repetição da comunicação do referido ato, tampouco o reconhecimento de qualquer nulidade dos atos posteriores. Não se vislumbra, portanto, a verossimilhança do direito alegado, tampouco o receio de dano irreparável.
4 – Suposto descumprimento do artigo 524, IV do CPC. Excesso de execução. O artigo 524, IV do CPC prevê a necessidade de ser apresentado, conjuntamente com o demonstrativo discriminado e atualizado do débito, o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados. No caso, não se verifica qualquer descumprimento ao disposto no referido artigo. O juiz sentenciante condenou o devedor/agravante no valor total de R$23.000,00, sobre o qual deve incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (ocorrida em 31/01/2019) e correção monetária, a partir do ajuizamento da demanda (ocorrido em 13/12/2018), bem como os honorários advocatícios de sucumbência, na percentagem de 10% do valor do débito. Conforme se verifica na planilha que instruiu o cumprimento de sentença, de ID 48912546 (página 4) (processo de origem: 0719993-80.2018.8.07.0003), esta foi elaborada nos exatos parâmetros fixados, contendo especificação do percentual de juros de mora aplicados, o termo inicial e final de sua incidência, bem como da correção monetária. Desse modo, verifica-se que a planilha apresentada atende integralmente o comando do artigo 524, IV, do CPC. Ademais, o cálculo apresentado pelo ora agravante (ID 19171699, página 8) , com o intuito de confrontar o valor apresentado pelo credor, não contém o percentual de juros de mora, de modo que está incorreto. Por todo o exposto, não se vislumbra qualquer irregularidade na instrução do cumprimento da sentença, tampouco excesso de execução capaz de justificar a paralisação da execução.
5 – Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pelo agravante.

F